Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR À COBRANÇA. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, no sentido de declarar indevidas as cobranças apontadas, além de se abster de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que o pedido de cancelamento da linha ocorreu antes do mês de setembro. Pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência e inexigibilidade do débito e nulidade das cobranças, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 68901498.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pela recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da demonstração de pedido de cancelamento do contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que na peça recursal, a recorrente formula pedido de condenação por danos morais. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
6. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme consta dos autos, em julho/2023, a autora contratou os serviços de telefonia denominado TIM CTRL Redes Sociais 60, pelo valor mensal de R$60,00. A recorrente alega que solicitou o cancelamento dos serviços. Assevera que o pedido de cancelamento foi realizado tanto presencialmente quanto por telefone, contudo não há nos autos, qualquer indicativo de que o pedido tenha sido concretizado antes do dia 13/09/2024, conforme comprovante id 68901463, p. 3.
8. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrida, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte atingida comprovar o dano e o nexo causal.
9. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la.
10. No caso em questão, o relato apresentado na inicial não encontra comprovação, seja por meio de documento que ateste o pedido de cancelamento, seja pelo fornecimento de protocolo de atendimento da empresa de telefonia. Dessa forma, competia à recorrente demonstrar a efetiva solicitação de cancelamento dos serviços. Diante da ausência de comprovação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso DESPROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.